Tribunal: TJPA
Processo: 0816846-45.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816846-45.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PATRICIA LOBAO ARTIAGA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo.
Apelação cível.
Fiscalização e atos de gestão contratual atribuída a servidora nutricionista. Incompatibilidade com atribuições do cargo. Nulidade de portaria mantida.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou portarias administrativas que designavam servidora nutricionista para exercer função de fiscalização de contrato administrativo, ao fundamento de incompatibilidade com suas atribuições legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a designação de nutricionista, ocupante de cargo técnico em gestão penitenciária, para atuar como fiscal de contrato administrativo referente ao fornecimento de alimentação, configura ilegalidade

III. Razões de decidir

3. Atribuições de fiscalização contratual constantes nas portarias impugnadas extrapolam o conteúdo das atividades típicas do cargo de nutricionista, conforme no edital do concurso público no qual a apelada foi aprovada.

4. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Judiciário é legítimo e aplicável ao caso concreto, em razão de flagrante ilegalidade e desvio de função da servidora.

5. Atividade de gestão contratual requer atribuições específicas não abrangidas pela função técnica de nutrição exercida pela autora, configurando afronta ao princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I; Lei nº 8.666/1993, art. 67.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra PATRÍCIA LOBÃO ARTIAGA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória (Proc. 0816846-45.2021.8.14.0006), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Assim, com fundamento no art. 344, art. 355, I e II, e art. 487, I, todos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão da parte Requerente, e, por conseguinte,
ANULO
a Portaria nº 675/2021- CCONT/DLCC/GAB/SEAP/PA, de 16 de agosto de 2021, que designa a servidora PATRÍCIA LOBÃO ARTIAGA como fiscal do Contrato Administrativo 123/2021/SEAP, assim como o artigo 3º da Portaria nº 642/2021-DPG/GAB/SEAP, por conferir aos técnicos de gestão penitenciária – área nutrição, funções estranhas às suas atribuições, e
DECLARO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Requerido ao pagamento das custas judiciais, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, na forma do art. 85, §4º, III, do CPC, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco no 037, agência no 015, instituído pela Lei no 6.717/05.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o Trânsito em Julgado, ARQUIVE-SE.

Em suas razões, o Apelante sustenta a legalidade da designação da Apelada para exercer a função de fiscal de contrato administrativo, argumentando que tal atribuição é compatível com o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Nutricionista, conforme previsto na Lei Estadual n.º 8.937/2019, no Decreto Estadual n.º 870/2013 e no art. 67 da Lei nº 8.666/93. Defende que a fiscalização contratual é dever da Administração Pública e que a recusa do servidor em exercer tal função somente seria admissível nos casos de impedimento legal, o que não foi demonstrado nos autos.

Alega ainda que a decisão recorrida incorre em erro ao confundir a fiscalização do objeto do contrato com a fiscalização administrativa contratual, sendo esta última compatível com as atribuições técnicas da Apelada, sobretudo no contexto do fornecimento de alimentação à população carcerária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da Portaria nº 675/2021, na parte que designa a Agravante como fiscal de Contrato Administrativo destinado ao fornecimento de refeições à população carcerária, bem como, do artigo 3º da Portaria nº 642/2021-DPG/GAB/SEAP, por conferir aos técnicos de gestão penitenciária – área nutrição, funções estranhas às suas atribuições.

De início, impende esclarecer, que o exame da legalidade do ato administrativo
pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência do STF:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

Sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro esclarece:

(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.

(...)

A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário,
o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade
. (...) Grifo nosso (PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub.).

Assim, havendo ilegalidade no ato administrativo, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle e observância ao disposto no art. 37 da CF/88.

No caso em exame, a designação contida no art. 3º da Portaria 642/2021- DPG/GAB/SEAP estabelece atividades inerentes à gestão contratual, o que diverge das atividades de nutrição, denotando incompatibilidade com as atribuições do cargo de nutricionista ocupado pela Recorrida.

Neste sentido, o art. 3º da Portaria nº 642/2021- DPG/GAB/SEAP, ao atribuir atividades típicas de gestão contratual dispõe:

Art. 3º. A fiscalização dos contratos de alimentação pelos servidores de Nutrição inclui:

I – fazer registros diários dos quantitativos fornecidos pelas empresas contratadas para a Secretaria;

II – Auferir as notas fiscais referentes ao recebimento da alimentação destinada às pessoas privadas de liberdade, oriundas das unidades prisionais;

III – Elaborar relatórios de fiscalização para as devidas tratativas acerca do conteúdo dos mesmos junto às empresas;

IV – Emitir relatório com tópicos importantes relativos ao acompanhamento da execução do escopo do contrato de alimentação, a critério da Diretoria de Logística, Patrimônio e Infraestrutura (DPLI);

V – Diagnosticar e mediar situações conflituosas em comunicação formal de qualquer

inconformidade de execução das cláusulas do contrato vigente.

As atribuições do Cargo de Nutricionista ocupado pela Apelada, segundo as disposições contidas no edital do concurso público nº 01/2007 – SEAD/SUSIPE a que foi submetida estabelece (ID. 21705497 - Pág. 14):

“examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos fatores relacionados com a alimentação; planejar a elaboração de cardápios e controlar a estocagem, preparação, a conservação e a distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria proteica dos regimes alimentares”

Desta forma, estando evidenciado que o ato impugnado, reveste-se de ilegalidade ao designar atividades administrativas estranhas às funções da Apelada, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 21922297 - Pág. 3):

(...) Nota-se, por conseguinte, que a Portaria nº 642/2021- DPG/GAB/SEAP indevidamente ampliou as funções do cargo de nutricionista para assegurar que a fiscalização de contrato fizesse parte das atividades inerentes cargo de nutricionista. É válido lembrar que no certame para o qual foi aprovada a servidora, Edital nº 01/2007 – SEAD/SUSIPE, de 27 de setembro de 2017, não havia dentre suas funções a atividade de fiscalizar contrato, pois as atribuições do cargo 12 – técnico em gestão penitenciária – área: nutrição eram: “examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos fatores relacionados com a alimentação; planejar a elaboração de cardápios e controlar a estocagem, preparação, a conservação e a distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria protéica dos regimes alimentares” Por todos esses fatores acima expostos, sou pelo desprovimento do recurso do Estado, devendo ser mantida a r. decisão. (...)

Desta forma, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025